Tribunal: TJDFT
Processo: 0703871-80.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703871-80.2018.8.07.0006 RECORRENTES: ANTÔNIO JOAQUIM GOMES NETO, INSTITUTO DO TRATAMENTO DA CALVÍCIE E DERMATOLOGIA CENTRO-CIRÚRGICA (ITC DERMATO) RECORRIDO: FLÁVIO BARBOSA GOMES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIAS PARA IMPLANTE CAPILAR. PROVA TESTEMUNHAL. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. I – O julgamento antecipado da lide pelo MM. Juiz, sob o fundamento de que era desnecessária a produção de outras provas, sem permitir ao apelante-autor a produção da prova testemunhal que foi expressamente requerida e anteriormente deferida pelo Juízo, e a conclusão, ao final, de que a parte autora não se desincumbiu do seu ônus probatório, art. 373, inc. I, do CPC quanto à realização dos procedimentos cirúrgicos e os respectivos pagamentos, configurou inequívoco cerceamento de defesa, art. 5°, inc. LV, da CF, a impor a declaração de nulidade do processo e da r. sentença. II – Apelação provida. Os recorrentes alegam violação aos artigos 186, 927 e 940, todos do Código Civil, 7o, 282, inciso VI e 373, inciso I, estes do Código de Processo Civil, 6o, inciso VIII, e 51, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 4o do Decreto 22. 626/1933, e 5o, incisos II, LIV, e LV, da Constituição Federal. Para tanto, sustentam a higidez da sentença apelada, porquanto atendidos os princípios da ampla defesa e do devido processo legal. Embora tenham fundamentado o recurso na alínea “c” do permissivo constitucional, não colacionam qualquer acórdão de tribunal diverso com o objetivo de demonstrar o dissenso pretoriano, limitando-se a trazer julgado monocrático proferido por Desembargador do TJPA. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Registre-se, ainda na análise dos pressupostos gerais de admissibilidade, que à luz do artigo 1.007, §4o, do CPC “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por essa razão, detectada a ausência da guia de preparo, foi determinada a intimação da parte recorrente para a devida regularização (id 27844312). Todavia, o recorrente fez juntar guia de recolhimento que não se refere à interposição do recurso especial (id 28124554). Assim, não há como afastar a deserção prevista no artigo 1.007, §7o, do CPC. Ainda que se pudesse superar a deserção, passando à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade, o recurso não mereceria trânsito. Quanto à apontada violação aos artigos 186, 927 e 940, todos do Código Civil, 7o, 282, inciso VI, estes do Código de Processo Civil, 6o, inciso VIII, e 51, ambos do Código de Defesa do Consumidor, e 4o do Decreto 22. 626/1933, “pois o Tribunal de origem não se manifestou sobre as matérias neles tratadas. Tampouco foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1937994/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 2/9/2021. De igual forma, não daria azo ao seguimento do recurso a apontada violação ao artigo 373, inciso I, do CPC, pois, ao assentar que, no caso dos autos, ficou configurado “inequívoco cerceamento de defesa” (item I da ementa acima), a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos II, LIV e LV, da Constituição Federal, não se mostraria possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). De semelhante teor, o AgInt no AREsp 1706023/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 25/3/2021. Por fim, quanto ao recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, a deficiência de fundamentação do recurso atrairia a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, situação que não ocorreu na espécie.” (grifei) (AgRg no REsp 1886303/RN, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 14/9/2020). Confira-se, ainda, o AgInt nos EDcl no AREsp 1694472/MS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 18/12/2020*. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012